Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHOS MENORES. CONVIVÊNCIA COM OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MAIOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. OBSERVÂNCIA. DELIMITAÇÃO DA VISITA. QUINZENALMENTE NOS FINS DE SEMANA. ATUAÇÃO COMPARTILHADA DOS PAIS.
1. É inerente ao poder familiar em relação aos filhos menores tê-los em sua convivência, ainda que por meio da regulamentação de visitas, nos termos dos arts. 1.589 e 1634, inc. II, do Código Civil.
2. Considerando a importância do compartilhamento do convívio com os genitores, a decisão que restabelece a convivência da mãe com a menor observa o princípio do melhor interesse da criança.
3. Sendo o fim de semana período em que há um convívio mais intenso entre pais e filhos, a decisão que priva a criança do convívio com um de seus genitores em todos os finais de semana não se mostra razoável e vai de encontro ao melhor interesse do menor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.